Tribunal: STJ
Processo: 0063804-86.2021.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765311 - PR(2024/0378536-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: EMILIA DE FATIMA LAROCCA CASLAVSKY
ADVOGADOS
: EDSON LUIZ FACCHI JUNIOR - PR067979
THOMAS MAGNUN MACIEL BATTU - PR061230
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: ANA LUCIA NASCIMENTO ALBUQUERQUE SCHULHAN
INTERES.
: SABRINA DE ALBUQUERQUE SCHULHAN
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MARCIA LUIZA PETRECHEN MRYCZKA
INTERES.
: LUCIANO PEREIRA MEWES
INTERES.
: ROSEMARI MACIEL GUIDETTE
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA REDAÇÃO ORIGINAL DO
II,
ART. 23,
DA
. REMISSÃO À LEI ESTADUAL
INTERPRETAÇÃO DE
LEI 8.429/1992
6.174/1970.
LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO
SÚMULA 280/STF
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento a agravo de
instrumento interposto pela ora agravante, então servidora pública estadual, decisão
que, nos autos de ação civil pública para responsabilização por ato de improbidade
administrativa, afastou a alegada prescrição da ação.
2. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem concluiu que, "por se tratar de Servidora
Estadual efetiva, o prazo prescricional é aquele previsto em Lei específica para faltas
disciplinares puníveis com demissão, nos termos da redação ostentada pelo
da
" e que, "a Lei específica,
é a Lei Estadual
art. 23, Inciso II,
Lei no 8.429/92
in casu,
no
que estabelece o regime jurídico dos Servidores Públicos do Poder
6.174/1970,
Executivo do Estado do Paraná". Nos termos em que a causa fora decidida, infirmar as
conclusões do acórdão recorrido demandaria o exame da Lei Estadual
o
6.174/1970,
que é vedado em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 280/STF
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA56529490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 87e3d8b3-63d2-46db-8f7e-3561e3ed2b14

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 87e3d8b3-63d2-46db-8f7e-3561e3ed2b14

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765311 - PR(2024/0378536-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: EMILIA DE FATIMA LAROCCA CASLAVSKY
ADVOGADOS
: EDSON LUIZ FACCHI JUNIOR - PR067979
THOMAS MAGNUN MACIEL BATTU - PR061230
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: ANA LUCIA NASCIMENTO ALBUQUERQUE SCHULHAN
INTERES.
: SABRINA DE ALBUQUERQUE SCHULHAN
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MARCIA LUIZA PETRECHEN MRYCZKA
INTERES.
: LUCIANO PEREIRA MEWES
INTERES.
: ROSEMARI MACIEL GUIDETTE
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA REDAÇÃO ORIGINAL DO
II,
ART. 23,
DA
REMISSÃO À LEI ESTADUAL
INTERPRETAÇÃO DE
LEI 8.429/1992.
6.174/1970.
LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 280/STF.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento a agravo de
instrumento interposto pela ora agravante, então servidora pública estadual, decisão
que, nos autos de ação civil pública para responsabilização por ato de improbidade
administrativa, afastou a alegada prescrição da ação.
2. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem concluiu que, "por se tratar de Servidora
Estadual efetiva, o prazo prescricional é aquele previsto em Lei específica para faltas
disciplinares puníveis com demissão, nos termos da redação ostentada pelo
da
" e que, "a Lei específica,
é a Lei Estadual
art. 23, Inciso II,
Lei no 8.429/92
in casu,
no
que estabelece o regime jurídico dos Servidores Públicos do Poder
6.174/1970,
Executivo do Estado do Paraná". Nos termos em que a causa fora decidida, infirmar as
conclusões do acórdão recorrido demandaria o exame da Lei Estadual
o
6.174/1970,
que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55698863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:08
Código de Controle do Documento: ad9e3f41-5809-46a8-8c9f-cdae56165b28

RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto
por EMÍLIA DE FÁTIMA LAROCCA CASLAVSKY contra decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 505-507).
A agravante sustenta, em síntese, que:

[...] não se mostra necessário ou fundamental revisitar a Lei Estadual n.
uma vez que tanto o v. acórdão recorrido quanto as
6.174/70,
manifestações da agravante convergem no sentido de que o prazo
prescricional é de 5 anos e que existem regras de interrupção do prazo,
tornando o tema da discussão incontroverso.
[...]
O que se discute, todavia, é que a Lei Federal n.
não traz
8.429/92
qualquer regra de interrupção de prescrição, deixando a cargo da
legislação estadual estabelecer tão somente o prazo e não outras
regras.
Portanto, aplicar regras de interrupção de prescrição para o ajuizamento
de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, viola
diretamente o texto de Lei Federal, uma vez que esta não traz
absolutamente nenhuma regra de interrupção de prescrição (fl. 524).

Ao final, requer "a total procedência do presente agravo, para reformar a
decisão que inadmitiu o recurso especial interposto, bem como posteriormente que o
recurso seja provido, para que seja reformado o acórdão proferido pelo Tribunal
"
a quo
(fl. 527).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ apresentou
impugnação ao agravo interno (fls. 542-548).
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece acolhida.
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
Na origem, a agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão que,
nos autos de ação civil pública para responsabilização por ato de improbidade
administrativa, afastou a alegada prescrição da ação e determinou a indisponibilidade
dos seus bens.
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao agravo de instrumento. No
que importa ao julgamento deste recurso, o acórdão recorrido foi assim fundamentado:

Documento eletrônico VDA55698863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:08
Código de Controle do Documento: ad9e3f41-5809-46a8-8c9f-cdae56165b28

A Agravante afirma que o Juízo aplicou regras de interrupção do prazo
prescricional previstas em Legislação Estadual, enquanto a Legislação
Federal assim não autoriza. Defende que, se os fatos ocorreram em
2007, o Ministério Público do Paraná deveria ter proposto a Ação até
2012. No entanto, recorda que o Órgão Ministerial levou mais de 7
(sete) anos, ajuizando a Ação Civil Pública apenas em 2015.
No entanto, os parâmetros utilizados pela Agravante para aferir o termo
inicial e o termo final da contagem do prazo prescricional não estão
corretos. Por se tratar de Servidora Estadual efetiva, o prazo
prescricional é aquele previsto em Lei específica para faltas
disciplinares puníveis com demissão, nos termos da redação ostentada
pelo
da
(Lei de Improbidade
art. 23, Inciso II,
Lei no 8.429/92
Administrativa – LIA) quando ajuizada a Ação de origem:
[...]
A Lei específica,
é a Lei Estadual no
que
in casu,
6.174/1970,
estabelece o regime jurídico dos Servidores Públicos do Poder
Executivo do Estado do Paraná. Neste diploma Legislativo, o
alínea ‘a’, prevê que prescreverá em 5 (cinco)
art. 301, Inciso II,
anos a falta sujeita à pena de demissão. Se a lei específica
estabelece o prazo prescricional, certamente deverão ser
consideradas eventuais hipóteses de interrupção e suspensão do
prazo prescricional previstas na mesma Legislação específica.
Ainda que os fatos tenham ocorrido em 2007, a decisão final proferida
em Processo Administrativo é uma das hipóteses de interrupção do
prazo prescricional, nos termos do
§ 1o, alínea ‘d’, da Lei
art. 301,
Estadual no
:
6.174/1970
[...]
Por sua vez, tem-se que a Decisão definitiva da Comissão do PAD – no
sentido de demissão da Agravante – se deu em
(mov.
29/12/2010
1.102) através do Decreto no
Houve, portanto, interrupção
9.161/2010.
do prazo prescricional, reiniciando a contagem a partir de tal data, nos
termos do
Parágrafo Único, do Código Civil:
art. 202,
[...]
Assim, contado o prazo prescricional quinquenal a partir da causa
interruptiva, o término se deu em
Como a demanda foi
29/12/2015.
ajuizada em
não se configurou a prescrição da pretensão
09/11/2015,
sancionatória do Ministério Público, no tocante à aplicação das sanções
previstas da LIA (fls. 206-208, grifo nosso).

Nesse contexto, conforme registrado na decisão agravada, infirmar as
conclusões do acórdão recorrido demandaria o exame da Lei Estadual
o
6.174/1970,
que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF.
Ademais, ainda que esse óbice pudesse ser superado:

[...] a interrupção da prescrição na via administrativa tem indissociável
relação com a interrupção na esfera judicial. Sendo assim, a interrupção
da prescrição que enseja o adiamento do período no qual deve ser
exercida a pretensão punitiva na esfera disciplinar repercute na esfera
judicial, permitindo também a postergação do prazo para a propositura
Documento eletrônico VDA55698863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:08
Código de Controle do Documento: ad9e3f41-5809-46a8-8c9f-cdae56165b28

da ação de improbidade (FILHO, José dos Santos C. Improbidade
Administrativa - Prescrição e outros prazos extintivos - 3a Edição 2019.
3. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2019. E-book. p.166. ISBN
9788597021950. Disponível em: https://stj. minhabiblioteca. com. br
/reader/books/9788597021950/. Acesso em: 16 dez. 2024).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO. AUMENTO PATRIMONIAL A DESCOBERTO E LICITUDE DO
MATERIAL PROBATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO
SÚMULA 7/STJ.
NEGADO.
1. Ação de improbidade administrativa ajuizada pela União contra
analista da Receita Federal e sua esposa considerando vultoso
enriquecimento durante o exercício do cargo público em valor
incompatível com a renda do servidor e sem a devida demonstração da
origem lícita do incremento.
2. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada
art. 1.022
vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se
prestando o recurso em questão para o fim de rediscutir os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
3. Prescrição corretamente afastada com base na interrupção do
prazo prescricional dada a instauração de processo administrativo
disciplinar, conforme preceituam os arts. 23, II, da
e
Lei 8.429/1992
142 da Lei 8.112/1990.
4. Afastada a alegada ilicitude da prova, tendo sido, a auditoria
patrimonial, realizada com base em critérios técnicos e objetivos, sem
violação do sigilo fiscal, e em conformidade com o entendimento do STJ.
5. O autor da ação, consoante a instância de origem, comprovou a
aquisição, durante o exercício das funções públicas, de bens em valor
incompatível com as receitas demonstradas pelo servidor, tendo sido a
ele assegurada ampla possibilidade de evidenciar a origem lícita dos
valores a descoberto, sem ter assim procedido.
6. A revisão da dosimetria das penas encontra óbice na Súmula 7 do
Superior
Tribunal
de
Justiça
(STJ),
salvo
evidente
desproporcionalidade, o que não se verifica neste caso.
7. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
REsp 1.849.682/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
grifo nosso).
7/10/2025,
13/10/2025,

Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55698863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:08
Código de Controle do Documento: ad9e3f41-5809-46a8-8c9f-cdae56165b28

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.765.311 / PR
Número Registro: 2024/0378536-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00068172820158160004 00240555720248160000 00581761420248160000 00596199720248160000
00638048620218160000
240555720248160000
581761420248160000
596199720248160000
638048620218160000 68172820158160004
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMILIA DE FATIMA LAROCCA CASLAVSKY
ADVOGADOS : EDSON LUIZ FACCHI JUNIOR - PR067979
THOMAS MAGNUN MACIEL BATTU - PR061230
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: EMILIA DE FATIMA LAROCCA CASLAVSKY
ADVOGADOS : EDSON LUIZ FACCHI JUNIOR - PR067979
THOMAS MAGNUN MACIEL BATTU - PR061230
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: ANA LUCIA NASCIMENTO ALBUQUERQUE SCHULHAN
INTERES.
: SABRINA DE ALBUQUERQUE SCHULHAN
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MARCIA LUIZA PETRECHEN MRYCZKA
INTERES.
: LUCIANO PEREIRA MEWES
INTERES.
: ROSEMARI MACIEL GUIDETTE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
Documento eletrônico VDA56500870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:22
Código de Controle do Documento: 783148fb-a393-4390-8087-7a01e347faf8

VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EMILIA DE FATIMA LAROCCA CASLAVSKY
ADVOGADOS : EDSON LUIZ FACCHI JUNIOR - PR067979
THOMAS MAGNUN MACIEL BATTU - PR061230
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: ANA LUCIA NASCIMENTO ALBUQUERQUE SCHULHAN
INTERES.
: SABRINA DE ALBUQUERQUE SCHULHAN
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MARCIA LUIZA PETRECHEN MRYCZKA
INTERES.
: LUCIANO PEREIRA MEWES
INTERES.
: ROSEMARI MACIEL GUIDETTE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:22
Código de Controle do Documento: 783148fb-a393-4390-8087-7a01e347faf8